Tribunal: TJPA
Processo: 0803608-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803608-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA

AGRAVADO: J. V. D. H.

PROCURADOR: TATIANA DUARTE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Descrição do Caso:

Agravo interno interposto por Rachel Carolinne Holanda e Silva contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, confirmando sua remoção como inventariante em ação de inventário.

2.

Questões em Discussão:

(i) Violação ao contraditório e à ampla defesa devido à juntada de documentos novos aos autos sem intimação da inventariante;

(ii) Discussão sobre a legalidade da remoção de inventariante à luz do art. 622, II, do CPC.

3.

Razões de Decidir:

A decisão de remoção da inventariante foi pautada na falta de andamento regular ao inventário, conforme prevê o art. 622, II, do CPC. A alegação de cerceamento do direito de defesa foi afastada, pois os documentos novos não foram utilizados na decisão recorrida. O recurso de agravo interno não trouxe fatos novos ou argumentos capazes de infirmar a decisão hostilizada, sendo mantida pelos seus próprios fundamentos.

4.

Dispositivo:

Conheço do recurso e nego provimento ao agravo interno interposto, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

5.

Tese de Julgamento:

A remoção do inventariante é medida cabível quando este não dá regular andamento ao inventário, de acordo com o art. 622, II, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a não intimação para manifestação sobre documentos não utilizados para a formação da decisão.

6.

Legislação e Jurisprudência Relevantes:

·

Art. 622, II, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803608-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA

AGRAVADA: J.V.D.H., representado por TATIANA DUARTE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 20801054) interposto por
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
em face da decisão monocrática (ID Num. 20249794) que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que
J.V.D.H., representado por TATIANA DUARTE DA SILVA
, ajuizou a Ação de Inventário n. 0801805-06.2021.8.14.0049, relativo aos bens do falecido LUÍS JOSÉ HOLANDA.

Informou que o falecido deixou dois filhos:

1 - VICTOR FABRÍCIO PINHEIRO HOLANDA (já falecido);

2 – RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA;

Requereu que
TATIANA DUARTE DA SILVA
fosse nomeada a INVENTARIANTE na ação de origem.

Em 15/12/2021, o Juízo
a quo
nomeou
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
como inventariante, nos termos do artigo 617, II, do CPC.

Em 22/07/2022,
J.V.D.H., representado por TATIANA DUARTE DA SILVA
, requereu a remoção da inventariante por meio da ação de n. 0801779-71.2022.8.14.0049, sob a alegação, em síntese, de que a requerida, nomeada inventariante nos autos do inventário distribuído sob o nº 0801805-06.2021.8.14.0049, estaria praticando diversos atos ímprobos de ocultação de bens, omitindo informações e descumprindo ordem judicial.

Em razão de tais fatos, requereu o Autor a antedita remoção, bem como que seja nomeado para assumir o encargo, devidamente representado por sua genitora
TATIANA DUARTE DA SILVA
.

Pugnou, ainda, pela consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD para verificação das contas ativas do inventariado LUIZ JOSÉ HOLANDA no ano de 2021, referente ao período de janeiro/dezembro, e a expedição de ofício ao Banco Bradesco e ao Banco do Brasil para solicitar extratos do ano de 2021 do
de cujus
, como pessoa física e pessoa jurídica.

Com o pedido, colacionou documentos.

Devidamente intimada, a inventariante apresentou defesa no id. 81651317, pugnando, em suma, pela sua manutenção como inventariante, tendo em vista que a alegada ausência na demora de sua manifestação em face das determinações judiciais se deu ao fato de que houve desídia por parte do antigo advogado, que não atendeu às intimações a ele determinadas.

Informou, outrossim, que destituiu o antigo causídico. Com a peça de defesa, juntou documentos.

Réplica apresentada no ID. 87661770.

Intimado, o Ministério Público apresentou manifestação favorável à remoção da atual inventariante, contudo, requereu a nomeação de inventariante judicial, conforme se infere nas petições acostadas nos ID. 89448650 e 109540497.

Em 08/03/2024, sobreveio a decisão recorrida, lavrada nos seguintes termos (id. 110372597):

(...) Dá análise dos autos da ação de inventário distribuída sob o nº 0801805-06.2021.8.14.0049, verifico que a inventariante Rachel Carolinne Holanda e Silva, após instada a se manifestar nos autos, quedou-se diversas vezes ao chamado judicial, conforme afirmado por ela própria na petição juntada no ID. 81651317, justificando que a ausência e/ou atraso nas suas manifestações ocorreram ante a desídia do antigo advogado que a representava na causa.

Contudo, entendo que cabe à parte inventariante administrar e adotar as diligências necessárias para dar regular processamento aos autos do inventário, o que, no presente caso, não está sendo feito dentro dos prazos concedidos pelo Juízo.

O inciso II do artigo 622 do Código de Processo Civil estabelece que “o inventariante será removido de ofício ou a requerimento se não der ao inventário andamento regular.”

Nesse sentido, tenho que o requerimento de remoção de Rachel Carolinne Holanda e Silva como inventariante merece acolhimento, uma vez que não tem cumprido com o compromisso a que foi submetida.

Isto posto, acolho o pedido formulado na inicial para remover Rachel Carolinne Holanda e Silva como inventariante nos autos do processo 0801805-06.2021.8.14.0049 e, por conseguinte, nomear o requerente João Victor Duarte Holanda, representado por Tatiana Duarte da Silva, para exercer o compromisso, o qual deverá ser prestado em 5 (cinco) dias úteis nos próprios autos do inventário.

Lavre-se termo de compromisso de inventariante em nome de João Victor Duarte Holanda, representado por Tatiana Duarte da Silva.

Por conseguinte, considerando as alegações de que há diversas irregularidades nas primeiras declarações apresentadas, deverá o atual inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, apresentar as primeiras declarações, observando-se as regras do art. 618, III, do CPC, ou seja, pessoalmente ou por meio de procurador com poderes especiais, advertindo-o, ainda, de que com as primeiras declarações deverão ser apresentados, de forma organizada, todos os documentos comprobatórios e atualizados dos bens indicados, assim como os documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, sob pena de extinção e arquivamento.

Por oportuno, deverá a Secretaria juntar nos autos 0801805-06.2021.8.14.0049 cópia da presente decisão, após o decurso do prazo para interposição de recurso, assim como do termo de compromisso de inventariante.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Registre-se. Publique-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

Caroline Slongo Assad

Juíza de Direito

Inconformada,
RACHEL CAROLINNE PINHEIRO HOLANDA
recorre a esta instância, pleiteando a concessão de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos:

1. Violação do contraditório e ampla defesa, devido ao protocolo de petições e documentos novos juntados ao processo, sem que a Agravante fosse sequer intimada para se manifestar sobre eles;

2. Que toda a celeuma apresentada pelo Agravado diz respeito aos supostos bens ocultados pela inventariante, nas primeiras declarações. Entretanto, que os bens maliciosamente arrolados pelo Agravado na petição de ID. 44321630 pertencem, exclusivamente, à Agravante e que esta não tem qualquer obrigação de arrolá-los nas primeiras declarações; e

3. Que a herdeira que se acha na posse e administração dos bens do espólio está em segundo lugar na ordem de nomeação como inventariante, enquanto a representante legal do Agravado está na quarta colocação para nomeação de inventariante (art. 617, IV, CPC), sem que o Juízo “a quo” considerasse os fatos narrados na Ação de Reintegração de Posse n. 0800498-46.2023.8.14.0049.

Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência, ora pleiteada, sendo atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1019, I, do CPC, reformando a r. decisão do Juízo “a quo” de ID. 110372597, e, determinando a manutenção da ora agravante (
RACHEL CAROLINNE PINHEIRO HOLANDA
) como inventariante do processo de inventário n. 0801805-06.2021.814.0049, até ulterior deliberação.

Juntou documentos.

No Id. Num. 18480397, indeferi o pedido de efeito suspensivo, sendo a decisão assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 622, INCISO II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO UTILIZADOS NA DECISÃO RECORRIDA. REMOÇÃO DA HERDEIRA. NOMEAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

A Agravante opôs Embargos de Declaração ao id. 18554780, alegando que o decisum conteve vício de omissão em relação ao argumento de cerceamento a seu direito de defesa e aos atos graves de improbidade da representante legal do menor Agravado, que não teriam sido considerados pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões aos embargos ao id. 18842540, em que o Agravado pugna pelo não conhecimento do Agravo, uma vez que interposto em face de sentença, o que considera incabível, sendo a apelação o recurso adequado para atacar o ato judicial, razão pela qual foi até mesmo certificado o trânsito em julgado do
decisum
(id. 112469997 – autos no 1º grau).

Alega a falta de dialeticidade recursal, o que também enseja o não conhecimento do agravo de instrumento.

No mérito, rebate os argumentos da Agravante, alegando que destoam da realidade, pelo que pede o improvimento do recurso.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 622, INCISO II, DO CPC. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO UTILIZADOS NA DECISÃO RECORRIDA. REMOÇÃO DA HERDEIRA. NOMEAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DO HERDEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em seguida,
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20801054 alegando que a decisão agravada desconsiderou importantes questões que caracterizam cerceamento ao seu direito ao contraditório e ampla defesa, consubstanciado no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, e no artigo 436 do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta que a decisão monocrática se baseou na remoção do inventariante prevista no artigo 622, inciso II, do CPC, sem considerar a violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta que a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento utilizou a justificativa de que as provas e documentos novos apresentados não foram considerados para a formação da decisão, o que, segundo a agravante, não é suficiente para afastar o direito de se manifestar sobre tais documentos e produzir provas em contrário.

Destaca que a representante legal do menor herdeiro, Tatiana Duarte Silva, teria praticado atos de improbidade, como a invasão de imóveis pertencentes ao espólio e à própria agravante, sem nenhuma providência judicial efetiva para a restituição da posse dos bens.

Aponta que o Ministério Público, em parecer nos autos da Ação de Reintegração de Posse, já havia recomendado a nomeação de inventariante judicial, por entender que a representante do menor não apresentava isenção ou aptidão para o cargo.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, anulando a sentença de primeiro grau de ID 110372597, e mantendo-a como inventariante do processo de inventário nº 0801805-06.2021.8.14.0049. Em caso de não reconsideração, requer a submissão do presente agravo interno para julgamento por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em suas contrarrazões,
TATIANA DUARTE DA SILVA
, representante do menor
JOÃO VICTOR DUARTE HOLANDA
, rebate os argumentos nos seguintes termos:

Argumenta que o agravo interno interposto por
RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA
deve ser considerado inepto e, portanto, não conhecido, com base no princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III do CPC).

Alega que o recurso repete argumentos já analisados e julgados, sem trazer fatos novos que justifiquem a sua reanálise. O recurso não teria, assim, fundamentação suficiente para impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 1.010 do CPC.

Em reforço, cita jurisprudência que indica a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do recurso, afirmando que o agravo da recorrente é genérico e reiterativo, sem combater adequadamente os fundamentos da decisão da Relatora.

Aduz que a agravante não apresenta a verdade dos fatos no agravo interno. Segundo a agravada:

1.

Pareceres do Ministério Público
: Alega que a agravante mentiu ao afirmar que o Ministério Público foi favorável à sua permanência como inventariante. Segundo a agravada, o Ministério Público se manifestou duas vezes pela remoção de
RACHEL HOLANDA
do cargo de inventariante, por meio dos pareceres emitidos pela Promotora de Justiça
LILIAN NUNES E NUNES
e pelo Promotor de Justiça
GUSTAVO RODOLFO RAMOS DE ANDRADE
.

2.

Adiantamento de Legítima e Sonegação de Bens
: A agravada sustenta que
RACHEL HOLANDA
omitiu em suas primeiras declarações que os bens doados pelo pai deveriam ser objeto de colação, conforme disposto no artigo 544 do Código Civil, e que houve ocultação de bens e omissão quanto ao segundo herdeiro,
JOÃO VICTOR HOLANDA
.

3.

Crimes e Atos Protelatórios
: Alega que
RACHEL HOLANDA
praticou diversos atos ilegais e protelatórios, como a não prestação de contas, ocultação de bens e desobediência judicial. Afirma que a agravante foi indiciada pela Polícia Civil e denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de apropriação indébita (art. 168, § 1º, II, do CP), continuidade delitiva (art. 71 do CP), e desobediência (art. 330 do CP).

A agravada reforça que há motivos suficientes para o desprovimento do agravo interno, considerando:

1.

Manifestações do Ministério Público
: Contrariamente ao alegado pela agravante, o Ministério Público se posicionou claramente pela sua remoção do cargo de inventariante em duas ocasiões distintas.

2.

Ocorrência de Adiantamento de Legítima e Sonegação de Bens
:
RACHEL HOLANDA
teria omitido a doação de bens pelo pai e não realizado a colação, prejudicando o segundo herdeiro,
JOÃO VICTOR HOLANDA
.

3.

Prática de Crimes e Atos Protelatórios
: A agravante foi denunciada criminalmente por condutas ilícitas no exercício da função de inventariante, o que justificaria a sua remoção.

4.

Equilíbrio na Divisão dos Bens do Espólio
: Argumenta-se que a decisão de remoção da agravante foi acertada para garantir a igualdade de tratamento entre os herdeiros e o melhor interesse do menor herdeiro,
JOÃO VICTOR HOLANDA
.

Ao final, arguiu que o agravo interno não deve ser conhecido. Subsidiariamente, pede o improvimento do agravo interno, mantendo-se a decisão de remoção da agravante do cargo de inventariante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

DA VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE

Dispõe o CPC:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(...)

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

(...)

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

Neste raciocínio, o STJ vem decidindo que:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso
. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Assim, devido a peça recursal ter fundamentos suficientes para a discussão do tema, não havendo que se falar em violação do princípio da dialeticidade,
REJEITO A PREJUDICIAL.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao acerto ou não do
decisum
proferido nos autos de Incidente de Remoção de Inventariante, à luz do art. 622, II, do CPC, decisão que

acolheu

o pedido formulado na inicial

para remover a ora Agravante do posto de inventariante nos autos da Ação de Inventário n. 0801805-06.2021.8.14.0049
.

Com efeito, as hipóteses de remoção de inventariante estão listadas no art. 622, do CPC:

Art. 622. O inventariante será removido
DE OFÍCIO
OU
A REQUERIMENTO
:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. – grifei.

O requerimento de remoção de inventariante descreveu pormenorizadamente as razões de seu pedido, nos termos que seguem (id. 71525538 - autos de origem):

“(...) A prova da fraude no inventário tornou-se inconteste e inequívoca. Nitidamente a parte requerida RACHEL HOLANDA, nomeada inventariante, vem praticando atos improbos de ocultação bens, omissão de informações, não cumprimento de ordem judicial expedida na Tutela Liminar concedida em 16/12/2021, dentre outras ilicitudes as diversas CERTIDÕES DE INTEMPESTIVIDADE NA RESPOSTA AO JUÍZO, assim como de não cumprimento aos mandados no inventário e na ação de cumprimento liminar.

RACHEL ora inventariante, continua a trazer falsas informações aos autos. Não obedece aos mandados judiciais desse juízo. Pratica desídia reiterada nos autos onde atrapalha o bom andamento regular do processo, o que de certo trazem prejuízos às partes. Vejamos:

1. Não presta contas ao inventário. Faz o contrário, prejudica e empata o andamento regular dos feitos;

2. Inventário/Certidão de 15/12/2021 (ID 45208291) – Intimação da decisão liminar – NÃO CUMPRIU;

3. Inventário/Certidão de 16/02/2022 (ID 50830475) – Transcurso de prazo da requerida;

4. Inventário/Certidão de 06/04/2022 (ID 56923380) – Não cumpriu ao mandado do juízo;

5. Inventário/Certidão de 14/07/2022 (ID 69679331) – Nova determinação do juízo – NÃO CUMPRIU;

6. Cump. Liminar/Certidão de 18/03/2022 (ID 54487914) – Citação/Intimação ao advogado da requerida. ATÉ HOJE (04 MESES SE PASSARAM) E A REQUERIDA NÃO RESPONDEU NESTE PROCESSO;

7. Cump. Liminar/Certidão de 07/06/2022 (ID 64703754) – Decurso de prazo da requerida. Não respondeu aos Embargos de Declaração;

8. Cump. Liminar/Certidão de 17/03/2022 (ID 54369202) – Despacho do juízo não respondido pela requerida;

9. A ação de cumprimento de liminar foi ajuizada em 09/03/2022, e até a presente data a requerida não respondeu no processo, mesmo estando desde o início com advogado habilitado;

10. Oculta bens e documentos, não apresenta documentos pertinentes aos aluguéis;

11. Não provou como comprou 02 apartamentos no prédio mais luxuoso de Santa Izabel, sendo que estes foram comprados pelo falecido e ocultados tais fatos no inventário;

12. Não apresentou documentos (extatos bancários) e outros documentos das contas do falecido, não obedecendo ao mandado liminar de dezembro de 2021;

13. Não respondeu sobre os imóveis deixados, assim como não respondeu sobre as contas bancárias da empresa do falecido. Não demonstrou com prova documental, apenas disse que não havia dinheiro nos bancos;

14. Não informou a quem pertencia os bens do morto;

15. Não informou com quem estavam os bens no momento da morte de LUIZ JOSE HOLANDA (JULHO/2021);

16. Não informou, se vendidos, para quem foram repassados os bens;

17. Não obedeceu a liminar que determinava que esses documentos deveriam ser trazidos aos autos;

18. Alegou que gastou os alugueis e a cota parte de 50% do 2º herdeiro com enfermeiros e colaboradores, mas não apresentou nenhum documento de prova ao alegado;

19. Não respondeu ao juízo sobre a avaliação do imóvel registrado deixado pelo falecido;

20. Não respondeu a determinação de assinatura do termo de inevtariante, só cumpriu porque o juízo determinou um oficial de justiça (presencial em sua casa), mesmo tendo advogado habilitado nos autos. Ressalta-se que essa determinação foi de dezembro de 2021 e ela só se apresentou ao forum em 18/05/2022 (ID 61783607), ou seja, 05 meses após a decisão do juízo (além de desrespeitoso, empatou o andamento regular do processo de inventário);

21. Não respondeu ao juízo quem são os inquilinos que estão nos imóveis arrolados no inventário;

22. Não prova a sua propriedade nos bens que alega não serem do falecido;

23. Pratica desídia desde o início do inventário, desde a liminar expedida em 15/12/2021, onde não cumpriu ao mandado e nem pagou a cota parte de 50% do 2º herdeiro JOÃO VICTOR;

24. Atrasa e empata o andamento do processo de inventário e ação de cumprimento liminar;

25. Não informou a existência de um 2º herdeiro no Processo nº 0800225-77.2017.8.14.0049, que executa o Município em R$ 70.946,75 (SETENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), do qual JOÃO VICTOR também herda por representação.

DA FALSA INFORMAÇÃO DE PROCESSOS QUE ENVOLVIAM O FALECIDO

A inventariante mentiu em juízo quando afirmou existir 03 processos contra o sr. LUIS HOLANDA. Não é verdade que o falecido está sendo executado, pelo contrário, dos três processos, 02 estão quitados e o último a avó de JOÃO VICTOR é parte ativa na ação (informação ocultada pela inventariante).

Processo nº 0001313-70.2002.814.0049 – Ação de execução fiscal – Executado/Empresa L J HOLANDA. Após consulta, verificou-se não existir execução/penhora ativa em desfavor de LUIZ JOSÉ DE HOLANDA, pois nestes autos foi bloqueado valor via BANCEJUD no importe de R$ 8.653,09, do qual juntase em anexo a comprovação desse feito, quitando a dívida fiscal com o Município (ver prova anexa no

inventário).

Processo nº 0000792-22.2005.814.0049 – Ação de execução fiscal – Executado/Empresa L J HOLANDA. Após consulta, verificou-se não existir execução/penhora ativa em desfavor de LUIZ JOSÉ DE HOLANDA, pois nestes autos foi bloqueado valor via BANCEJUD no importe de R$ 8.886,94, do qual juntase em anexo a comprovação desse feito, quitando a dívida fiscal com o Município (ver prova anexa no inventário).

Processo nº 0800225-77.2017.814.0049 – Ação Monitória – Requerente, Autor: PINHEIRO E HOLANDA LTDA ME (empresa da avó de JOÃO VICTOR, viúva de LUIZ HOLANDA, em sociedade com RACHEL HOLANDA). Neste processo existe uma decisão que manda o Município de Santa Izabel pagar o valor de R$ 70.946,75, em razão de serviços utilizados pelo Município e não pagos a esta empresa. A parte ré ingressou com Embargos Monitórios, e a parte autora não respondeu. Portanto, não é a princípio nenhuma dívida de LUIZ JOSÉ HOLANDA, e sim, crédito da referida empresa contra a Municipalidade.

A parte JOÃO VICTOR HOLANDA já se habilitou como terceiro interessado, considerando que há valores de sua avó CELIA MARIA AZEVEDO PINHEIRO, a receber, e que, como de praxe, RACHEL não

informou ao herdeiro JOÃO VICTOR tal crédito judicial.”

A requerida teve oportunidade de apresentar defesa ao id. 81651317, em observância ao disposto no art. 623,
caput
, do CPC,
in verbis
:

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

A questão dos documentos novos juntados ao longo da instrução
não é suficiente para invalidar a decisão judicial recorrida
, visto que a decisão combatida não utilizou os documentos mencionados no recurso.

Ao contrário, o único documento mencionado fora a contestação apresentada
intempestivamente
pela Requerida, vejamos:

(...)
Dá análise dos autos da ação de inventário distribuída sob o nº 0801805-06.2021.8.14.0049, verifico que a inventariante Rachel Carolinne Holanda e Silva, após instada a se manifestar nos autos, quedou-se diversas vezes ao chamado judicial, conforme afirmado por ela própria na petição juntada no ID. 81651317, justificando que a ausência e/ou atraso nas suas manifestações ocorreram ante a desídia do antigo advogado que a representava na causa.

Contudo, entendo que cabe à parte inventariante administrar e adotar as diligências necessárias para dar regular processamento aos autos do inventário, o que, no presente caso, não está sendo feito dentro dos prazos concedidos pelo Juízo.

O inciso II do artigo 622 do Código de Processo Civil estabelece que “o inventariante será removido de ofício ou a requerimento se não der ao inventário andamento regular.”

Nesse sentido, tenho que o requerimento de remoção de Rachel Carolinne Holanda e Silva como inventariante merece acolhimento, uma vez que não tem cumprido com o compromisso a que foi submetida.

Isto posto, acolho o pedido formulado na inicial para remover Rachel Carolinne Holanda e Silva como inventariante nos autos do processo 0801805-06.2021.8.14.0049 e, por conseguinte, nomear o requerente João Victor Duarte Holanda, representado por Tatiana Duarte da Silva, para exercer o compromisso, o qual deverá ser prestado em 5 (cinco) dias úteis nos próprios autos do inventário.

Lavre-se termo de compromisso de inventariante em nome de João Victor Duarte Holanda, representado por Tatiana Duarte da Silva.

Por conseguinte, considerando as alegações de que há diversas irregularidades nas primeiras declarações apresentadas, deverá o atual inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou compromisso, apresentar as primeiras declarações, observando-se as regras do art. 618, III, do CPC, ou seja, pessoalmente ou por meio de procurador com poderes especiais, advertindo-o, ainda, de que com as primeiras declarações deverão ser apresentados, de forma organizada, todos os documentos comprobatórios e atualizados dos bens indicados, assim como os documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, sob pena de extinção e arquivamento.

Por oportuno, deverá a Secretaria juntar nos autos 0801805-06.2021.8.14.0049 cópia da presente decisão, após o decurso do prazo para interposição de recurso, assim como do termo de compromisso de inventariante.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Registre-se. Publique-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

Caroline Slongo Assad

Juíza de Direito – grifei.

Desta forma, descumprido o comando do art. 622, inciso II, do CPC,
não se vislumbra a ilegalidade da remoção
.

Quanto à nomeação do substituto, consigno que a designação deve recair na ordem estabelecida no art. 617, do CPC, vejamos:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

(...)

O Inventário fora ajuizado, com a informação da existência de apenas dois herdeiros, a saber:

1 - VICTOR FABRÍCIO PINHEIRO HOLANDA (já falecido);

2 – RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA;

Em sendo removida RACHEL CAROLINNE HOLANDA E SILVA,
cabe apenas, a designação da representante legal do menor J.V.D.H., que é filho de VICTOR FABRÍCIO PINHEIRO HOLANDA (herdeiro já falecido), com base no art. 617, inciso IV, do CPC.

E diante da manifesta violação dos deveres da inventariante, ante a desídia na condução do processo de inventário, conforme consignado ao norte, escorreita a decisão agravada, que que

acolheu

o pedido formulado na inicial

para remover a ora Agravante do posto de inventariante dos bens deixados por LUÍS JOSÉ HOLANDA.

Colaciono julgados nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - ARTIGO 622 DO CPC - DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES - DESÍDIA - TROCA DE INVENTARIANTE - NECESSIDADE. - O inventariante deve sempre diligenciar para o andamento do processo de inventário cumprindo rigorosamente os prazos impostos pelo juízo visando a otimização e celeridade do feito no menor prazo possível - Caso o inventariante não cumpra com seus deveres poderá ser removido, nos moldes previstos do artigo 622 do CPC, além de responder pelos seus atos - Verificada a desídia do inventariante em cumprir as suas obrigações, deixando o feito paralisado por vários anos, bem como constatada a vontade dos demais herdeiros em proceder à nomeação de novo inventariante, deve ser deferido o pedido de remoção.

(TJ-MG - AI: 10000220283311001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE INVENTARIANTE - ART. 622 DO CPC - HIPÓTESE DE REMOÇÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 622 do CPC estabelece que o inventariante será removido se não der o regular andamento ao inventário.

In casu, ante as evidências da desídia da inventariante em dar o regular prosseguimento ao Inventário, deve a mesma ser destituída desta função, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.001960-3/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da sumula em 24/ 09/ 2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - MÉRITO - INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO - DEMONSTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A declaração de pobreza firmada pelo postulante goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida pelas circunstâncias do caso concreto, o que não restou comprovado nos autos. Impugnação à justiça gratuita rejeitada.

2 - Demonstrado o descumprimento pelo inventariante das atribuições do seu cargo, no que diz respeito a deixar de dar andamento regular ao inventário, nos termos do que estabelece o art. 622, inciso II, do CPC, deve o inventariante ser destituído, para que o feito possa tramitar com maior eficiência e celeridade.

3 - Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0433.18.018399-1/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2020, publicação da sumula em 21/ 10/ 2020)

Agravo de instrumento. Inventário. Incidente de remoção de inventariante. Pedido deferido. Insurgência de inventariante removida, sob alegação de que bens não foram declarados em razão de esquecimento. Afirmação de que cotas de empresas poderiam ser objeto de sobrepartilha. Justificativas que não se prestam a reverter a decisão. Diversos bens não arrolados. Gastos valores depositados em conta sem autorização do Juízo. Alegação de que não há prejuízo ao espólio. Desídia de inventariante invariavelmente ocasiona prejuízos. Remoção da inventariante mantida. Inteligência do artigo 622, inciso VI, do CPC. Recurso não provido

(TJ-SP - AI: 22139454120208260000 SP 2213945-41.2020.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 18/12/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020)

Agravo de instrumento. Inventário. Remoção inventariante. Ocultação bem imóvel objeto do acervo de bens. Dever de lealdade. Remoção da inventariante. Decisão reformada. 1.A razão de ser do inventariante é zelar pelos bens e providenciar que a partilha ocorra de maneira rápida e eficaz. O descumprimento dessas tarefas autoriza sua remoção, que depende de decisão judicial.(Manual das Sucessões, Ed.RT, 2008, pág.526). 2. Não tendo informado o juízo da venda de imóvel do espólio, sendo reconhecida a má-fé na administração dos bens, é cabível a remoção do cargo de inventariante. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 12ª C.Cível - 0018185-07.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 15.07.2020)

(TJ-PR - AI: 00181850720198160000 PR 0018185-07.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 15/07/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL PARA REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DO MÚNUS - ARTIGO 622, INCISOS I E V, DO CPC/15 – COMPROVAÇÃO – REMOÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 622, I e V, do CPC/15, o inventariante será removido se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações, bem ainda, se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. Evidenciada nos autos a conduta desidiosa da recorrente no exercício do múnus da inventariança, há que ser mantida a decisão que determinou a sua remoção.

(TJ-MT 10013976520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, deve ser mantida
in totum
a decisão guerreada, pelo que o improvimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024